Tribunal: TJDFT
Processo: 0704250-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704250-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLARISSA DOSUALDO ROCHA KOLBE EMBARGADO: MAXIMILIANO KOLBE NOWSHADI SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Clarissa Dosualdo Rocha Kolbe contra a decisão de ID 14583427, por meio da qual indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Alega a embargante que a decisão padece de omissão, uma vez que deixou de explicar a distinção dos precedentes invocados pela embargante, emanados do TJDFT e do STJ, para o caso dos autos, o que pode prejudicar a análise de recursos futuros, culminando, ainda, na ausência de fundamentação prevista pelo artigo 489, §1o, do Código de Processo de Civil. Defende ser incontroversa a existência de partilha do bem imóvel, ainda que sob a forma de indenização, afastando a natureza de contrato de compra e venda e afins. Aduz que, de acordo com os termos do acordo, em nenhum momento ficou acertado quem ficaria na posse do bem até o seu cumprimento total. Afirma que, tendo em vista não ter havido o pagamento de sua meação, não sendo, assim, implementada a condição resolutiva, a embargante é, igualmente, proprietária do imóvel. Acrescenta que a ocupação do bem pelo embargado se mostra irregular, porquanto este expulsou a embargante e suas filhas da residência sem, contudo, cumprir sua obrigação definida no acordo. Menciona ter colacionado jurisprudência acerca da cobrança de ITBI pela transferência de propriedade, de modo que, in casu, deve ser afastado o tratamento, conferido pelo d. Juízo a quo, de contrato de compra e venda ao acordo firmado. Pugna, assim, pelo suprimento dos vícios apontados para que seja exposta a distinção dos precedentes invocados para o caso em voga ou sua superação pelo egrégio TJDFT. É o relatório. DECIDO. Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão estiver eivada de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando houver necessidade de se corrigir erro material, sendo admitida, em caráter excepcional, a modificação do julgado: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material; No caso em apreço, como relatado, a embargante alega que a decisão padece de omissão, uma vez que deixou de explicar a distinção dos precedentes invocados pela embargante, emanados do TJDFT e do STJ, para o caso dos autos, o que pode prejudicar a análise de recursos futuros, culminando, ainda, na ausência de fundamentação prevista pelo artigo 489, §1o, do Código de Processo de Civil. Defende ser incontroversa a existência de partilha do bem imóvel, ainda que sob a forma de indenização, afastando a natureza de contrato de compra e venda e afins. Aduz que, de acordo com os termos do acordo, em nenhum momento ficou acertado quem ficaria na posse do bem até o seu cumprimento total. Afirma que, tendo em vista não ter havido o pagamento de sua meação, não sendo, assim, implementada a condição resolutiva, a embargante é, igualmente, proprietária do imóvel. Acrescenta que a ocupação do bem pelo embargado se mostra irregular, porquanto este expulsou a embargante e suas filhas da residência sem, contudo, cumprir sua obrigação definida no acordo. Menciona ter colacionado jurisprudência acerca da cobrança de ITBI pela transferência de propriedade, de modo que, in casu, deve ser afastado o tratamento, conferido pelo d. Juízo a quo, de contrato de compra e venda ao acordo firmado. No entanto, o indeferimento do pleito de antecipação da tutela recursal foi oportunamente fundamentado, tendo esta Relatoria concluído pela inexistência da probabilidade do direito invocado pela embargante, requisito este previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, conforme consignado na decisão embargada, em exame perfunctório, foi possível denotar, pelos termos do acordo firmado, que, embora as partes tenham reconhecido a existência do direito de meação quanto ao bem imóvel em referência, a agravante, por livre vontade, optou, em consenso com o embargado, por recebê-la sob a forma de indenização a ser paga por este no prazo de 24 meses. Por sua vez, o agravado ficou com a totalidade do imóvel, não havendo, assim, partilha do aludido bem. Com efeito, tais elementos, por si só, já demonstram obstáculo à determinação, em sede liminar, de pagamento, pelo embargado, de aluguéis mensais em razão da ocupação do bem. E, como cediço, a cognição exercida no âmbito do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pleito de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal é sumária. Sendo assim, a decisão embargada se limitou à análise dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, bastando a ausência de um deles para o indeferimento da tutela de urgência. Desse modo, não tendo esta Relatoria, neste momento de análise perfunctória, sedimentado o seu convencimento quanto à concessão da medida de urgência, não há que se falar em ocorrência de vícios na decisão impugnada. Nesse contexto, embora a embargante se esforce em fazer crer que as perspectivas jurídicas alcançadas na decisão possuem vícios suscetíveis de integração, vislumbra-se, em verdade, seu patente inconformismo. Contudo, a via dos embargos de declaração não comporta tal providência. Por oportuno, confiram-se: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. VÍCIOS INOCORRENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC). 2. No caso em apreço, o inconformismo da Embargante é quanto à tese prevalente no acórdão, divergente daquela que pretendia sufragar. Contudo, essa questão não é passível de revisão em sede dos aclaratórios. 3. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (Acórdão n.1157514, 07140186620178070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 20/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILDIADE. 1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, ou, ainda, para a correção de erro material. 2 - Não está o órgão fracionário obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação da decisão. 3 Os embargos de declaração não se prestam como via de inconformismo com o julgado, pois, não permitem o reexame da matéria debatida e decidida pelo colegiado que se pronunciou, de forma clara quanto ao posicionamento adotado. 4 - Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão n.1157059, 00173601720168070001, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2019, Publicado no DJE: 18/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Sob essa perspectiva, em razão de a hipótese não revelar tecnicamente a existência de vício integrativo algum, conclui-se que não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora